Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. ATUALIZAÇÃO. RIGORISMO FORMAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS DEVIDAMENTE JUNTADOS. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inobservância da parte quanto ao valor a ser atribuído à causa não enseja, por si só, o indeferimento da petição inicial, ante a possibilidade garantida pelo art. 292, § 3o, do CPC de modificação de ofício pelo juízo a quo e a observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, efetividade, celeridade e cooperação.
2. O indeferimento da petição inicial da ação de inventário pela mera ausência de atualização da certidão de óbito de herdeiro pré-morto, constando no documento juntado aos autos todas as informações pertinentes à legitimação dos representantes do seu espólio, configura extremo rigorismo formal, especialmente se os autores não se quedaram inerte quanto à determinação de emenda.
3. A ação de inventário é procedimento necessário, permeada pelo interesse público, porquanto os interesses postos em Juízo não se limitam ao inventariante e aos herdeiros, mas também ao Estado e à ordem jurídica, para os quais é relevante a destinação do patrimônio do falecido, razão pela qual a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais de vícios insanáveis.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.